Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. PRAZO DE UM ANO. LICENÇA MATERNIDADE. PNEU MURCHO DURANTE A PROVA PRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução CONTRAN no168, de 14/12/2004, não previu expressamente a hipótese de suspensão do prazo de conclusão do processo de primeira habilitação com fundamento em licença maternidade.
2. Observa-se que o pedido de prorrogação do prazo de habilitação sequer foi deduzido com fundamento na licença maternidade propriamente dita, ainda que tenha sido instruído com o respectivo atestado médico. Isso porque a justificativa do requerimento versou apenas sobre a necessidade de cuidado com o filho pequeno portador de “proctite alérgica e refluxo”.
3. A despeito de não ter havido a prorrogação do prazo para a conclusão do processo, a impetrante ainda teve a oportunidade de submeter-se a duas provas práticas de direção.
4. A circunstância de um pneu murcho durante o primeiro exame prático não está provada nos autos e, mesmo que o estivesse, não teve influência no resultado de reprovação da condutora, em virtude do cometimento de seis faltas durante as provas.
5. É, pois, descabida a dilação probatória em mandado de segurança, justamente porque o rito é estreito e só admite prova documental previamente constituída.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.